Tribunal: TJDFT
Processo: 0709023-96.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E USO DE ARMA DE FOGO) E EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E CIRCUNSTANCIADA (CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA). TESE DE CRIME ÚNICO NÃO RECONHECIDA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO UTILIZADA NA FUNDAMENTAÇÃO. RECONHECIMENTO IMPERATIVO. RECURSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A existência de crime único não se sustenta pelo simples fato de as ações delitivas terem sido praticadas no mesmo contexto fático, especialmente porque o roubo ou a extorsão não são crimes de passagens um do outro. Para além disso seria necessário a unidade de desígnios, o que não se verifica no caso em tela.
2. Nos termos da Súmula 545 do STJ, se a manifestação do réu, ainda que parcial, retratada ou qualificada, for utilizada pelo magistrado para fundamentar a condenação, deve incidir a respectiva atenuante.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.